Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal. Necessidade. Sentença cassada.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária.
ii.- Questão em discussão
2. Necessidade de intimação pessoal da parte para extinção do processo por abandono da causa.
iii.- Razões de decidir
3. Para a extinção do processo, por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a caracterização da vontade do autor de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o, do aludido Código.
iv.- Dispositivo
4. Recurso provido.